Tribunal: TJES
Processo: 5045677-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045677-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado, cometido contra sua sogra, mediante asfixia mecânica, com pena fixada em 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em contexto de fraude patrimonial e violência doméstica. O réu, genro da vítima e residente no mesmo imóvel, atraiu-a para os fundos da casa sob o pretexto de realizar reparos elétricos e, aproveitando-se da relação de confiança, tentou matá-la por asfixia mecânica com o uso de uma sacola plástica, causando-lhe intenso sofrimento e quase desfalecimento; o crime foi motivado pelo intuito de assegurar a impunidade de fraudes financeiras previamente praticadas contra a vítima, consistentes em empréstimos e transferências indevidas, valendo-se de sua vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da agravante de assegurar a impunidade de outro crime; (iii) determinar se subsiste a causa de aumento relativa ao feminicídio diante da alegada ausência de motivação de gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de redução da reprimenda básica
, destaca-se que a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas desfavoráveis, como culpabilidade acentuada, personalidade voltada à prática delitiva e circunstâncias do crime marcadas por premeditação, frieza e quebra de confiança.

4. A elevação da pena-base não se submete a critério aritmético rígido, devendo observar a proporcionalidade em face da gravidade concreta do delito.

5.
Em relação ao pedido de afastamento da agravante de assegurar a impunidade de outro crime
, ressalta-se que esta incide quando demonstrado o nexo finalístico entre a tentativa de homicídio e a ocultação de ilícitos anteriores, sendo desnecessária condenação prévia pelos delitos antecedentes.

6. A prova testemunhal e documental confirma que o agente tentou matar a vítima para evitar a descoberta de fraudes financeiras praticadas contra ela.

7.
No que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento
, assevera-se que o feminicídio, quando praticado em contexto de violência doméstica e familiar, possui natureza objetiva, prescindindo da demonstração de motivação de gênero específica.

8. A utilização de vínculo familiar e da vulnerabilidade da vítima mulher, em ambiente doméstico, é suficiente para caracterizar a causa de aumento do feminicídio, ainda que coexistente motivação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5045677-57.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO RAMOS DA SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

FABIO RAMOS DA SILVA
em face da sentença de id. 17174010, complementada pela decisão de id. 17174140, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos I, III, IV, V e VI, e § 7º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal), à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id. 17886122), a defesa requer:

(i) a redução da pena-base ao mínimo legal;

(ii) o afastamento da agravante de assegurar a impunidade de outro crime; e

(iii) o afastamento da causa de aumento relativa ao feminicídio (§ 7º, do art. 121, CP), por alegada ausência de motivação de gênero.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 29 de setembro de 2024, na residência da vítima localizada no bairro Estrelinha, nesta Capital, o apelante, tentou matar Nilza Machado Rangel, mediante asfixia mecânica.

Consta que, o réu, genro da ofendida e que residia na parte de cima do imóvel que a esta pertence, aproveitando-se da relação de confiança e convívio familiar, atraiu a vítima para os fundos da casa sob o pretexto de realizar reparos elétricos.

Naquele momento, atacou-a pelas costas, utilizando uma sacola plástica para obstruir suas vias respiratórias (boca e nariz), impondo-lhe intenso sofrimento físico até quase o desfalecimento.

Segundo apurado, a motivação do delito foi torpe e estratégica, pois o apelante pretendia silenciar a vítima para assegurar a impunidade de fraudes financeiras que vinha praticando contra ela, consistentes em empréstimos indevidos e transferências bancárias em nome da ofendida, aproveitando-se de sua debilidade de saúde.

Passo à apreciação dos pedidos defensivos, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base
em 18 anos (6 anos acima do mínimo). Analisando a sentença (id. 17174140) e a decisão dos aclaratórios (id. 17174145), verifico que o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, considerou em desfavor do réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, com base na
premeditação e frieza
, elementos que extrapolam o tipo penal; da
personalidade
, extraindo a perversidade e insensibilidade do réu de elementos concretos dos autos, o que é permitido e das
circunstâncias do crime
, por ter sido cometido na residência da vítima, com quebra de confiança e dissimulação (pretexto de reparo elétrico).

Desse modo, não há que se falar que foram utilizados elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal para exasperar a reprimenda básica.

O magistrado sentenciante lastreou-se em elementos extraídos da prova testemunhal (depoimentos de id. 17173082) e pericial, que autorizam um juízo de reprovação muito superior ao ordinário para o tipo penal. de modo que
conservo
as vetoriais sopesadas.

No que se refere ao
quantum
de exasperação, impõe-se registrar que a fixação da pena-base não se resume a um cálculo puramente aritmético, mas sim a um exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, pautado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em análise, a elevação da pena-base em 06 (seis) anos acima do mínimo legal revela-se estritamente proporcional à gravidade concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime).

Assim,
mantenho
a reprimenda básica em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em relação ao pedido de afastamento da agravante de assegurar a impunidade de outros delitos
, destaco que a instrução processual, incluindo o depoimento da vítima e documentos associados (id. 17173083), comprovou o nexo finalístico.

O réu praticou fraudes patrimoniais contra a vítima e tentou matá-la para evitar ser descoberto, sendo

dispensável condenação prévia por tais crimes antecedentes, não havendo que se falar, portanto, em afastamento da agravante.

No que se refere ao requerimento de afastamento da causa de aumento do feminicídio
, ressalto que a tese defensiva de que o crime teve motivação exclusivamente patrimonial não afasta o feminicídio.

Ficou provado que o réu se aproveitou do vínculo familiar e doméstico, bem como da vulnerabilidade da vítima (mulher idosa) para praticar o crime.

O
STJ
consolidou entendimento no sentido de que o feminicídio, em contexto de violência doméstica, possui natureza objetiva, dispensando a análise do
animus
do agente, de modo que a coexistência com motivação patrimonial é harmônica (AgRg no AREsp: 2019202 SP 2021/0376070-2, Relator.:
Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe
24/04/2023
).

Assim,
conservo
a causa de aumento reconhecida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.